Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600188-98.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
04/12/2024
Número: 0600188-98.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 12/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600188-
98.2024.6.16.0146, que julgou improcedente a presente representação eleitoral. (Representação
eleitoral por propaganda antecipada/extemporânea, com pedido liminar, formulada pela Coligação
A Londrina Que Queremos, representada por Marcelo de Lima Urbaneja Filho em face de Maria
Tereza Paschoal de Moraes, alegando que Maria Tereza Paschoal de Moraes, em 19/07/2024,
publicou em sua rede social um vídeo no qual proferiu as seguintes falas: "Oi, gente, tudo bem?
Hoje é 19 de julho e estou passando aqui para lembrá-los de uma data super importante. Há
exatamente quatro meses fui anunciada como pré-candidata à prefeitura de Londrina pelo nosso
prefeito Marcelo Bellinati. E como eu estou? Eu estou em paz, eu estou bem, eu estou muito feliz,
porque cada lugar que eu ando, cada lugar que eu passo, recebo muito amor, muito afeto, muito
carinho. Quero que Deus abençoe a todos nós. Lembrando que faltam 80 dias para as eleições,
para o primeiro turno das eleições municipais, quando Londrina terá a oportunidade de seguir
crescendo. Um grande abraço!" Assim, afirmou que a representada, em desacordo com a
legislação, veiculou propaganda antecipada/extemporânea - porque antes do dia 16 de agosto de
2024 ,utilizando-se de "palavras mágicas", quais sejam: "Lembrando que faltam 80 dias para as
eleições, para o primeiro turno das eleições municipais, quando Londrina terá a oportunidade de
seguir crescendo. Um grande abraço!"). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDO)

CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44160768
24/10/2024
12:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44160768 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:51:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412512347800000043110232
Número do documento: 24102412512347800000043110232
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:23:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.246
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600188-98.2024.6.16.0146 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA
- PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. POSTAGEM
EM
REDE
SOCIAL.
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1
Recurso
Eleitoral
interposto
pela
COLIGAÇÃO
A
LONDRINA
QUE
QUEREMOS contra sentença do Juízo da
146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que
julgou improcedente representação por

Num. 44160768 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:51:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412512347800000043110232
Número do documento: 24102412512347800000043110232
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:23:04
suposta propaganda eleitoral antecipada
em
publicação
de
MARIA
TEREZA
PASCHOAL DE MORAES no Instagram.
1.2. A sentença de origem entendeu que a
postagem não configurou pedido explícito
ou implícito de voto, julgando improcedente
a representação.
1.3. Inconformada, a coligação recorreu,
sustentando que a postagem tinha o
objetivo de influenciar os eleitores, caracterizando propaganda eleitoral antecipada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se a postagem realizada pela
recorrida no Instagram configurou propaganda eleitoral antecipada, com
pedido explícito ou implícito de voto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A propaganda eleitoral é permitida
apenas após 15 de agosto do ano eleitoral,
nos termos do art. 36 da Lei nº 9.504/97.
3.2. A exceção prevista no art. 36-A da
mesma
lei
permite
menções
à
pré-
candidatura e exaltação de qualidades
pessoais, desde que não haja pedido
explícito de voto.
3.3. No caso, a publicação da recorrida não
contém pedido explícito ou implícito de voto,
limitando-se
a
mencionar
sua
pré-
candidatura e o apoio político recebido. Não
há utilização de "palavras mágicas" que
possam configurar pedido de voto.
3.4. A jurisprudência do TSE estabelece
que
a
menção
à
pré-candidatura
e
exaltação de qualidades pessoais, sem
pedido de voto, não caracteriza propaganda
eleitoral antecipada.
3.4.
Nesse
sentido,
o
TRE-PR
tem
precedentes que afastam a configuração de
propaganda
antecipada
em
postagens
semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso desprovido, mantendo-se a
sentença
de
1º
grau
que
julgou

Num. 44160768 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:51:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412512347800000043110232
Número do documento: 24102412512347800000043110232
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:23:04
improcedente
a
representação
por
propaganda eleitoral antecipada.
4.2. Tese de julgamento: A menção à pré-
candidatura e exaltação de qualidades
pessoais em redes sociais, sem pedido
explícito ou utilização de "palavras mágicas", não configura propaganda
eleitoral antecipada.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 36 e art. 36-A.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 2º e
art. 3º-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo COLIGAÇÃO A LONDRINA QUE QUEREMOS em
face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a qual julgou
improcedente a representação proposta pela parte recorrente.(id. 43983976)
Na origem, a Coligação aduziu que MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES realizou, por
meio de sua rede social Instagram, postagem com propaganda eleitoral extemporânea.
A sentença de id. 43983968 julgou improcedente a representação por entender que não houve
caracterização de propaganda eleitoral antecipada na publicação indicada.
Inconformado a COLIGAÇÃO A LONDRINA QUE QUEREMOS interpôs o presente recurso
eleitoral (id. 43983976) no qual defende que a divulgação do vídeo na rede social da recorrida
tem a nítida intenção de impressionar e convencer o eleitor a votar nela.
Defendeu que as publicações feitas caracterizam a prática de propaganda eleitoral antecipada, já
que divulgada para o público em geral, sendo inequívoco o pedido de voto, bem como os demais
elementos característicos da propaganda eleitoral, pois tais veiculações tem como única
finalidade de captação de votos.

Num. 44160768 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:51:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412512347800000043110232
Número do documento: 24102412512347800000043110232
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:23:04
Requereu que o presente recurso eleitoral seja recebido, conhecido e provido, com o objetivo de
que a sentença seja reformada, a fim de sanar as irregularidades apontadas e fixada multa.
Nas contrarrazões apresentadas no id. 43983983 por MARIA TEREZA PASCHOAL DE
MORAES, a recorrida alega que na postagem em análise não há pedido de voto ou tentativa de
convencer o eleitorado a votar na Recorrida.
Menciona que a fala da recorrida fez menção única a uma pretensa candidatura, que restou
confirmada, a data do pleito municipal e o apoio político recebido de Marcelo Belinati. Afirma que
as declarações da Recorrida não atendem ao pedido explícito de voto, tampouco a utilização de
formas proibidas em período de campanha eleitoral e muito menos a violação do princípio de
igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Aduz, ainda, que não se verifica a existência de termos que possuam o mesmo conteúdo
semântico que o pedido de voto, as chamadas palavras mágicas. Pugna pelo não provimento do
Recurso Eleitoral e a manutenção da r. sentença do Juízo de 1º Grau.
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito (id. 44008520) entendendo escorreita
a conclusão do Juízo a quo pela improcedência da ação, de forma que se compreende ser o caso
de desprover o recurso, eis que ausentes elementos caracterizadores de propaganda eleitoral
antecipada.
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo COLIGAÇÃO A LONDRINA QUE
QUEREMOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a
qual julgou improcedente a representação proposta em face de MARIA TEREZA PASCHOAL DE
MORAES, diante de suposta prática de propaganda eleitoral extemporânea em razão de
postagem da recorrida, por meio de seu perfil no Instagram.

II.i. Admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural eletrônico nº
126078/2024, de 08/09/2024, (id. 43983980) e o recurso eleitoral foi protocolado em 07/09/2024
(id. 43983976), dentro do prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da
Lei das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso eleitoral.
II.ii. Mérito

Num. 44160768 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:51:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412512347800000043110232
Número do documento: 24102412512347800000043110232
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:23:04
No mérito, a controvérsia cinge-se a examinar se houve o pedido antecipado de voto, portanto,
propaganda eleitoral antecipada irregular, em função de publicação da representada, ora
recorrida, MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES, em seu perfil do Instagram, em 19 de julho
de 2024. A postagem em questão se referia a sua pré-candidatura.
Para melhor visualização, colo abaixo a captura de tela da postagem, extraída da petição inicial e
não impugnada pela representada:

Em sua defesa, Maria Tereza alega que não há presença de pedido de voto explícito ou tentativa
de convencer o eleitorado a votar na Recorrida, como também não se percebe a presença de
qualquer frase de efeito ou mensagem subliminar que resulte em pedido de voto direto ou
indireto.
Afirma que a publicação se trata de menção única a uma pretensa candidatura, que restou
confirmada, a data do pleito municipal e o apoio político recebido de Marcelo Belinati. Que não
houve a utilização de formas proibidas em período de campanha eleitoral e muito menos a
violação do princípio de igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Pontua-se que o Juízo de origem indeferiu de plano a concessão de liminar para remoção da
propaganda da mencionada rede social, por não vislumbrar probabilidade do direito alegado (ID
43983950). E ao decidir o mérito da representação eleitoral, considerou que "para os parâmetros
da normativa eleitoral vigente e da jurisprudência pátria, nota-se que não há caracterização de
propaganda eleitoral antecipada na publicação indicada e refutada pela Representante."
Pois bem, adianto que o recurso deve ser julgado improcedente, eis que pela documentação
apresentada, não vislumbro que houve pedido explícito e/ou implícito de voto, logo não há que se
falar em propaganda eleitoral extemporânea.
Veja-se que a legislação eleitoral permite a propaganda eleitoral, com pedido explícito de voto,
apenas após o dia 15 de agosto do ano eleitoral, conforme previsto pelo artigo 36 da Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições):
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição.

Entretanto, há de se observar também o disposto pelo artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, que
estabelece exceções ao conceito de propaganda eleitoral antecipada, permitindo a divulgação de
certas manifestações antes do período oficial, desde que não haja pedido explícito de voto:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não haja pedido explícito
de votos, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-
candidatos, e os seguintes atos:
(...)

Num. 44160768 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:51:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412512347800000043110232
Número do documento: 24102412512347800000043110232
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:23:04
§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
desenvolver.

A exceção prevista no § 2º acima colacionado é justamente a presente no conteúdo da
propaganda objeto da presente demanda, como se pode aferir das falas proferidas:

“Oi, gente, tudo bem? Hoje é 19 de julho e estou passando aqui para lembrá-los de uma data
super importante. Há exatamente quatro meses fui anunciada como pré-candidata à prefeitura de
Londrina pelo nosso prefeito Marcelo Bellinati. E como eu estou? Eu estou em paz, eu estou bem,
eu estou muito feliz, porque cada lugar que eu ando, cada lugar que eu passo, recebo muito amor,
muito afeto, muito carinho. Quero que Deus abençoe a todos nós. Lembrando que faltam 80 dias
para as eleições, para o primeiro turno das eleições municipais, quando Londrina terá a
oportunidade de seguir crescendo. Um grande abraço!” (grifei)

A meu ver, a menção feita pela representada à data das eleições e o desejo de continuidade do
crescimento da cidade não extrapolam os limites impostos pela legislação, uma vez que não
houve pedido de voto, explícito ou implícito, estando suas declarações devidamente amparadas
pela legislação eleitoral em vigor.
Porém, alega o recorrente, que houve a prática de propaganda eleitoral antecipada já que a
recorrida divulgou o vídeo para o público em geral, através de sua rede social Instagram, com
objetivo único de captação de votos.
Reitero que não me parece ser o caso dos autos.
A simples menção a uma condição necessária a candidatura não é suficiente para transmitir mais
do que essa informação. Extrair do anúncio de pré-candidatura a existência de um pedido
antecipado de votos pela divulgação através de uma rede social que é aberta ao público, somente
por ser dirigida ao público em geral importaria na impossibilidade de que qualquer cidadão
também pudesse anunciar a qual cargo se lança como pré-candidato.
As palavras, frases e expressões utilizadas na postagem não denotam “inequívoco pedido de
voto” ou constituem similares semânticos ao pedido explícito de voto, pelo menos no contexto em
que foram aplicadas.
Com efeito, na publicidade em questão a recorrida apenas comunica a intenção de concorrer a
vaga no Poder Executivo do Município, afirmando que foi oficialmente anunciada como pré-
candidata à prefeitura de Londrina pelo atual prefeito Marcelo Bellinati.
Nestes termos, apesar do conteúdo inequivocamente eleitoral da postagem, a mensagem
veiculada não desborda dos limites permitidos pela legislação pátria, mas um mero pedido de
apoio político, no sentido de engajamento à campanha da recorrida.

Num. 44160768 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:51:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412512347800000043110232
Número do documento: 24102412512347800000043110232
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:23:04
Transcrevo a ementa de julgado deste Tribunal por meio do qual foi considerada não
caracterizada a propaganda eleitoral antecipada pela utilização de expressão assemelhada:
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. ART. 36 DA LEI N. 9.504/97. FRASES PROFERIDAS NA ÁREA DE RESPOSTAS
DE COMENTÁRIOS EM PERFIL PESSOAL DE REDE SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE "PALAVRAS
MÁGICAS". ARTIGO 36-A, §2º, DA LEI N. 9504/97. ANÁLISE DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
QUE PERMITE AFASTAR A CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA ANTECIPADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra respeitável sentença que julgou procedente representação
por propaganda eleitoral antecipada, em razão de frases proferidas na área de respostas de
comentários, em perfil pessoal de rede social.
2. Conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está
obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes
de, em tese, infirmar a sua conclusão. Embora o Juízo sentenciante tenha sido sucinto em sua
fundamentação, é possível identificar as razões fáticas e jurídicas nas quais se baseou para formar
o seu convencimento, pelo que não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação.
3. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar se a mensagem
veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter eleitoral da publicação, deve-se observar
três requisitos alternativos para a configuração da propaganda extemporânea: a) a presença de
pedido explícito de voto; b) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
campanha, ou c) a violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Precedentes do TSE.
4. Regularidade na manifestação de pré-candidato que responde a comentários em rede social,
sem pedido explícito de voto. Inocorrência de menção a nome ou número de partido. Análise do
conjunto de circunstâncias fáticas que afasta a conclusão do uso de expressões semanticamente
similares ao pedido explícito do voto ("palavras mágicas"), inexistência de meio proscrito e de
violação à isonomia. Precedentes TSE.
5. Recurso conhecido e provido.
(Recurso Eleitoral na Representação 0600012-98.2024.6.16.0056, Carlópolis, Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Julgado em 14/08/2024)

Nesse ponto, a Procuradoria Regional Eleitoral também se manifestou, asseverando que (ID
440085208) " A conduta em análise amolda-se perfeitamente à hipótese permissiva do caput do
artigo 36-A da LE, na medida em que a publicação veiculada revela tão somente a pré-
candidatura e a busca de apoio político, não havendo qualquer pedido explícito de votos,
tampouco é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas”, de modo que não
há ilegalidade a ser corrigida com relação ao seu conteúdo.
A Corte Regional Eleitoral de Minas Gerais também analisou caso semelhante, no qual também
havia publicação em rede social com pedido de apoio político e a divulgação de eventual
candidatura, em que entendeu pela não caracterização de propaganda eleitoral extemporânea, no
seguinte sentido:

Num. 44160768 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:51:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412512347800000043110232
Número do documento: 24102412512347800000043110232
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:23:04

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. POSTAGENS EM REDE SOCIAL. APLICAÇÃO DE MULTA PELO JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU. PEDIDO DE APOIO POLÍTICO E DIVULGAÇÃO DE CANDIDATURA.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Eleitoral interposto contra a sentença de ID 71910922, que julgou procedente a
representação ajuizada pelo PARTIDO UNIÃO BRASIL, reconhecendo a prática de propaganda
eleitoral antecipada e condenando o recorrente ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais), conforme os arts. 2º, §4º e 3º–A da Resolução TSE nº 23.610/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em aferir o acerto da sentença recorrida, que concluiu pela
comprovação da ocorrência de propaganda eleitoral antecipada ilícita, em conformidade com o art.
3º–A da Resolução TSE nº 23.610/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Antes do período autorizado para campanha eleitoral, a legislação específica autoriza a
realização de atos de pré–campanha, desde que não contenham pedido explícito de votos.
Não se considera propaganda antecipada o pedido de apoio político e a divulgação de
eventual candidatura, desde que o conteúdo das mensagens não contenha pedido explícito
de voto. (Grifei)
A análise do conteúdo das postagens transcritas demonstra que não há pedido explícito de voto,
mas apenas pedido de apoio político e a divulgação da pré–candidatura do representado ao cargo
de Prefeito. Condutas expressamente autorizadas pelo art. 36–A, §2º, da Lei das Eleições e art.
3º–A, da Resolução nº 23.610/2019/TSE.
IV. DISPOSITIVO
Recurso a que se dá provimento, para julgar improcedentes os pedidos da representação e afastar
a multa aplicada.
_____
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.610/19 e art. 36–A, §2º, da Lei das Eleições.
Decisão
Deram provimento ao recurso, à unanimidade, nos termos do voto do relator.
Ausente justificadamente o Des. Miguel Angelo.
(Recurso Eleitoral na Representação nº 0600007-93.2024.6.13.0336, Veredinha, Relator Juiz
Antonio Leite de Pádua, Julgado em 22/08/2024)

Portanto, pelo exposto, considero que a postagem, ora combatida, não infringe os limites
definidos pela legislação eleitoral, pois não se mostra presente o pedido explícito de voto na

Num. 44160768 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:51:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412512347800000043110232
Número do documento: 24102412512347800000043110232
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:23:04
publicação em si e, ainda, não é possível perceber a existência das chamadas "palavras
mágicas" ou mesmo ofensa à paridade de armas, elementos necessários à configuração da
propaganda antecipada. Desse modo, não há reparos a serem feitos na r. sentença proferida
pelo Juízo de 1º Grau.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral manejado pela
Comissão A Londrina que queremos, mantendo-se hígida a sentença do Juízo de 1º Grau que
julgou improcedente a representação eleitoral por propaganda antecipada.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600188-98.2024.6.16.0146 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: A LONDRINA
QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: MARIA TEREZA
PASCHOAL DE MORAES - Advogados do(a) RECORRIDO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA
FERREIRA - PR117545, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD
MARREZ - PR86684-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, FERNANDA SIMOES VIOTTO
PEREIRA - PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, BRUNA DE FARIAS
FERREIRA LEITE - PR57707, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44160768 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 12:51:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102412512347800000043110232
Número do documento: 24102412512347800000043110232
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 04/12/2024 17:23:04
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024